Tribunal: TJDFT
Processo: 0719210-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. APROVAÇÃO DO APENADO NO EXAME NACIONAL PARA DO ENSINO MÉDIO - ENEM. INTERNO COM NÍVEL MÉDIO COMPLETO. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA. REMIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE.
1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que declarou a remição de pena pela aprovação no ENEM 2022, a reeducando que já ostentava tal nível educacional completo no início da execução da pena.
2. O artigo 126 da Lei de Execução Penal assegura ao condenado a remição da pena pelo estudo. A finalidade do benefício é a de incentivar o crescimento e o esforço intelectual do apenado, atividade de essencial importância para a inserção no mercado de trabalho.
3. Admite-se a aprovação no ENCCEJA/ENEM como contagem de tempo de estudo para fins de remição de pena, pois representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, contribuindo com a finalidade ressocializadora.
4. O fato de o reeducando já possuir ensino fundamental completo ao tempo da realização do ENCCEJA/ENEM não obsta que seja beneficiado pela remição, no entanto, a lei prevê que o benefício de acréscimo de 1/3 no tempo remido é destinado apenas àqueles que superam um nível educacional. Portanto, enquanto o esforço do reeducando é reconhecido e recompensado com a remição em decorrência da aprovação no ENEM, o adicional de 1/3 não se aplica, seguindo a disposição expressa do art. 126, § 5o, da LEP.
5. Em atenção aos princípios da segurança jurídica, bem como diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, previsto no caput do artigo 926 do Código de Processo Civil, deve ser revisto o posicionamento no sentido de não ter direito à remição da pena o acusado que, já possuindo determinado grau de instrução, logra aprovação no ENEM ou ENCCEJA referente ao mesmo nível de escolaridade concluído anteriormente ao início da execução da pena.
6. Recurso conhecido e desprovido.